Tribunal: TJBA
Processo: 8029792-93.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029792-93.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PATRICIA SANTOS LOPES e outros (2) Advogado(s): PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA, AIANE VERENA OLIVEIRA LIMA APELADO: NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros Advogado(s):BRUNO TEIXEIRA MARCELOS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA NO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelas Autoras e pelo Ministério Público, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido de restabelecimento de plano de saúde coletivo, cumulado com indenização por danos morais. As Embargantes sustentam a existência de erro material e omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão fundamentou a abusividade da rescisão contratual na interrupção de tratamento para "patologias neurológicas", premissa fática que alegam ser inexistente nos autos. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de erro material ou omissão no acórdão embargado, consistente na adoção de premissa fática supostamente equivocada – a existência de tratamento para patologias neurológicas da beneficiária menor –, e, em caso positivo, analisar se tal vício possui o condão de alterar o resultado do julgamento. III. Razões de decidir O acórdão embargado, ao analisar a controvérsia, de fato mencionou que a beneficiária menor era "acometida por patologias neurológicas". A análise detida dos autos de origem revela que tal especificidade não foi objeto de alegação ou prova, configurando-se um erro de fato na fundamentação do julgado, passível de correção via embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Todavia, a supressão da referida premissa fática equivocada não altera a essência do julgado (ratio decidendi), que se amparou em múltiplos fundamentos autônomos e suficientes para manter a conclusão alcançada. A abusividade da rescisão unilateral do contrato foi reconhecida não pela natureza específica da enfermidade, mas pela interrupção de tratamento médico de beneficiária em tenra idade e em situação de manifesta vulnerabilidade, aliada à irregularidade da notificação prévia, que não observou os requisitos legais e normativos. A proteção à continuidade do tratamento, a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente são os pilares que sustentam a decisão, permanecendo hígidos e inabalados mesmo após a correção do erro material apontado. A ausência de efeitos infringentes se justifica, pois a correção do vício não implica modificação do resultado do julgamento. O acolhimento dos embargos se dá apenas para aperfeiçoar a decisão, expurgando o equívoco fático, sem contudo alterar a declaração de nulidade da rescisão contratual e a condenação imposta. Os pedidos de prequestionamento de dispositivos legais foram implicitamente satisfeitos, uma vez que as teses jurídicas correspondentes foram devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a cada artigo de lei invocado pelas partes. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1. A existência de erro material no acórdão, consistente na adoção de premissa fática equivocada, autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para a sua correção. 2. A supressão do erro material não acarreta a modificação do julgado (efeitos infringentes) quando a decisão se sustenta em outros fundamentos jurídicos autônomos e suficientes para manter a conclusão alcançada, notadamente a proteção à continuidade de tratamento de beneficiário vulnerável e a irregularidade na notificação da rescisão contratual." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029792-93.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante PATRICIA SANTOS LOPES e outros (2) e como apelada NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.